Tribunal: TJDFT
Processo: 0005668-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA PERICIAL.
1. Não se exclui a qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, tipificada pelo artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, quando demonstrado, por meio de exame pericial e testemunhal, o arrombamento para a efetivação do delito.
2. Recurso conhecido e não provido.